Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO Na requisição ID 14963975, consta que o percentual da reserva de honorários contratuais é de 20% (vinte por cento). Tal dado consta logo abaixo do nome do beneficiário de honorários contratuais, no campo "porcentagem a deduzir", e é suficiente para a realização dos cálculos de atualização deste precatório, já com a dedução da reserva de honorários. Dessa forma, concedo prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor retificar os cálculos ID 15973378, a fim de incluir o destaque de honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios